Tribunal: TJES
Processo: 5012214-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012214-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDA KIEFER MAGALHAES

AGRAVADO: JEFFERSON CAMPOS BARBOSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CONJUNTA PARA EMPRESA DO CÔNJUGE. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Eduarda Kiefer Magalhães contra decisão da 1ª Vara de Família de Vila Velha, que, em ação de reconhecimento de união estável c/c divórcio litigioso movida contra Jeferson Campos Barbosa, indeferiu: (a) pedido de gratuidade da justiça; (b) tutela de urgência para bloqueio de valores e bens; (c) tutela de evidência para decretação liminar do divórcio; além de ter designado audiência de mediação, mesmo diante de medidas protetivas entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência para bloqueio de valores; (ii) estabelecer se o indeferimento da gratuidade de justiça violou o devido processo legal; (iii) definir os efeitos da sentença parcial de mérito proferida na ação originária quanto ao interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência de natureza cautelar se justifica quando demonstradas a probabilidade do direito e o risco de dano, conforme o art. 300 do CPC.

A transferência, pelo agravado, de R$ 340.000,00 da conta conjunta para conta da empresa da qual é sócio majoritário (DINAMICANET), 14 dias antes da separação de fato e em contexto de violência doméstica, evidencia risco à meação da agravante.

A revelia do agravado na ação originária reforça a probabilidade do direito alegado pela agravante.

O valor a ser bloqueado deve se limitar à meação (R$ 170.000,00), por se tratar de medida cautelar proporcional e adequada à proteção do patrimônio comum.

O indeferimento da gratuidade de justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, violou o devido processo legal, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A sentença parcial que decretou o divórcio não abrangeu toda a matéria recursal, razão pela qual subsiste interesse na apreciação dos demais pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDUARDA KIEFER MAGALHÃES
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Divórcio Litigioso ajuizada em face de
J
EFFERSON CAMPOS BARBOSA
, indeferiu os pedidos de (a) gratuidade da justiça; (b) tutela de urgência para bloqueio de contas e bens do agravado; e (c) tutela de evidência para a decretação liminar do divórcio, designando, ademais, audiência de mediação entre as partes.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
o divórcio é direito potestativo e deve ser decretado liminarmente, por meio de tutela de evidência, sendo a manutenção do vínculo matrimonial danosa em razão de um contexto de violência doméstica;
(ii)
estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para bloqueio de bens, diante do risco de dilapidação patrimonial pelo agravado, evidenciado pela transferência de vultosa quantia (R$ 340.000,00) de conta conjunta para conta de sua empresa;
(iii)
faz jus ao benefício da gratuidade de justiça por não possuir liquidez para arcar com as custas, ainda que exista patrimônio comum, pois este se encontra na posse e administração exclusiva do agravado; e
(iv)
a designação de audiência de mediação é incabível e perigosa, ante a existência de medidas protetivas que proíbem a aproximação e o contato entre as partes.

Decisão Monocrática id. 7276013, da lavra da Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, que não conheceu do recurso em razão de perda superveniente do interesse recursal, considerando a prolação de sentença na ação judicial originária.

Sobreveio recurso de embargos de declaração id. 7368521, acolhidos pela Decisão Monocrática id. 10167165, “para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a perda apenas parcial do interesse recursal”, uma vez que
a sentença proferida na origem, ao decretar o divórcio, consubstancia decisão parcial de mérito, sem abranger a totalidade da irresignação recursal
. Ainda, deferiu-se, em parte, “o pedido de tutela de urgência recursal, para deferir o bloqueio do valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais) em contas do agravado JEFERSON CAMPO BARBOSA e da pessoa jurídica DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, conforme indicado na petição inicial da ação originária”.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Como visto, a Decisão Monocrática id. 10167165 reconheceu ter havido perda do objeto apenas em relação ao pedido de decretação do divórcio, devendo o recurso prosseguir quanto aos demais termos da irresignação
.

Acerca da tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, o art. 300, caput e §§, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in litteris
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Em se tratando de pedido de bloqueio de valores, tem-se que a medida é de natureza cautelar, uma vez que pretende assegurar futura efetivação da tutela jurisdicional definitiva, no caso a partilha de bens.

No caso, os argumentos deduzidos pela parte agravante são relevantes e, a meu sentir, autorizam a adoção da medida postulada.

Está documentalmente comprovado nos autos (id 18884823, do autos originários) que o agravado, 14 (quatorze) dias antes da separação de fato do ex-casal, transferiu o substancial valor de R$340.000,00 (trezentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais) da conta conjunta para a conta de titularidade da pessoa jurídica de que é sócio (DINAMICANET).

Conquanto a transferência tenha ocorrido 14 (quatorze) dias antes da separação de fato, é certo que as partes já viviam um momento de difícil trato, o que culminou, inclusive, com o deferimento de medida protetiva em favor da agravante poucos dias depois (id 18883193, dos autos originários).

A transferência do vultoso valor da conta conjunta do ex-casal para conta de pessoa jurídica de que é sócio o agravado -
com 99% das cotas
- é bastante para evidenciar, em sede de exame sumário, risco à meação da agravante, privando-lhe da possibilidade de exercer controle ou de ter ciência da destinação dos valores que aparentemente lhe pertencem.

Acrescente-se, ainda, a revelia do agravado decretada na ação judicial de origem, de modo que a ausência de impugnação específica corrobora a probabilidade do direito alegado pela agravante, sendo que o perigo de dano decorre da própria ineficácia da tutela jurisdicional pretendida.

Assim é que, em sede de cognição sumária, restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, devendo a diligência de bloqueio em contas limitar-se, contudo, ao valor da meação, isto é, R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), e não a totalidade do valor transferido.

Quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, observa-se da decisão agravada não ter sido observado o rito previsto no art. 99, § 2º, do CPC, segundo o qual “
o juiz
somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

A ausência de prévia oportunidade para exercer o regular contraditório inquina a decisão de nulidade por violação ao devido processo legal, na esteira de julgados deste órgão colegiado, in verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante sustenta grave crise financeira decorrente de rescisão unilateral de contrato administrativo e outros fatores econômicos, além de apontar que não foi oportunizada a comprovação de sua situação financeira, configurando violação ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão da ausência de intimação para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; e (ii) verificar se a pessoa jurídica agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base nas provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 2º, do CPC exige que, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determine à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, o que não ocorreu, configurando violação ao devido processo legal e aos princípios previstos nos arts. 9º e 10º do CPC.
4. A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a incapacidade financeira, conforme disposto no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ. 5. No caso concreto, a agravante demonstrou sua hipossuficiência econômica por meio de documentos como: comprovação de inatividade desde 2021, inexistência de movimentação bancária, débitos fiscais e trabalhistas em dívida ativa, e omissões cadastrais junto à Receita Federal, evidenciando sua situação de insolvência. 6. A apresentação de débitos tributários e passivos financeiros judiciais é suficiente para demonstrar a incapacidade da empresa de arcar com as despesas processuais, atendendo ao ônus probatório previsto em lei. 7. O art. 99, caput e § 7º, do CPC permite a formulação do pedido de gratuidade de justiça a qualquer tempo, desde que haja comprovação de alteração da situação financeira, como no caso em tela. 8. O pagamento de custas processuais em momento anterior não impede a concessão do benefício, considerando o agravamento das condições financeiras da agravante. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. (TJES - Agravo Interno nº 0005086-26.2019.8.08.0021; Relator: Des. Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.05.2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 99, §2º DO CPC. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDA NÃO ADOTADA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Verificada a existência de error in procedendo no presente caso, pois constatado que não foi obedecida a regra estampada no art. 99, §2º do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual, antes do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça, o magistrado deve oportunizar à parte prazo para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.
2- Este Sodalício entende que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira
3- Sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o Magistrado a quo intimar a parte nos termos do art. 99, §2º do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade 4- Recurso parcialmente provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5001711-87.2022.8.08.0000; Relatora: Des. Substituta Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.07.2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para (i) anular o capítulo da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e (ii) reformar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar para, confirmando a decisão liminar id. 10167165, “deferir o bloqueio do valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais) em contas do agravado JEFERSON CAMPO BARBOSA e da pessoa jurídica DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, conforme indicado na petição inicial da ação originária.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.